Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706863-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE SIMOES AYRES AGRAVADO: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, RICARDO MOURA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB (autora) tendo por objeto a r. decisão (ID 83347419 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo no 0736953-49.2020.8.07.0001, ajuizada contra P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA e RICARDO MOURA MARTINS, na qual reconsiderou parcialmente a liminar na qual havia determinado a busca dos bens alienados fiduciariamente. Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que, na origem, ajuizou a ação de busca e alienação de doze veículos alienados fiduciariamente, o que o fez por causa do inadimplemento de obrigações financeiras por parte dos requeridos/agravados. Informa acerca da existência de conflito de competência entre os ilustres Juízos da Vara De Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, tendo sido designado o primeiro deles para, em caráter provisório, decidir as medidas urgentes (processo 0748735-56.2020.8.07.0000). Destaca que, inicialmente, o d. Juízo a quo deferiu a liminar de busca e apreensão dos doze veículos, todavia, a medida liminar não teria logrado êxito de ser cumprida diante de malícia empregada pelos agravados, que não apresentaram os bens ao Sr. Oficial de Justiça. Afirma que posteriormente o d. Juízo de origem reconsiderou a decisão liminar, por aplicação do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05, em decorrência do processo de recuperação judicial a que está submetida a demandada (proc. 0717056-90.2020.8.07.0015). Transcrevo a r. decisão guerreada: “Vistos etc. Em sede de Juízo de retratação (artigo 1.018, § 1o, do CPC), adequo a decisão de ID. 77725123 àquela proferida na ação de recuperação judicial no 0717056-90.2020.8.07.0015 (de ID. 83272845). Nesse sentido, revogo em parte a decisão de ID. 77725123, exclusivamente no que concerne ao comando de busca e apreensão dos caminhões da devedora que, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei 11.101/05, não devem ser retirados do seu estabelecimento comercial. Assim, fica revogada a ordem de busca e apreensão dos seguintes veículos: i) Veículo Automotor: VW/15.180 EURO3 WORKER, Diesel, Placa JIC7146, RENAVAM 971368597, 2008/2008, Cor Vermelha, Chassi 9BWNI72S58R839410; ii) Veículo Automotor: W/15.180 EURO3 WORKER, Diesel, Placa JIC7216, RENAVAM 971208603, 2008/2008, Cor Vermelha, Chassi 9BWN172S88R839451; iii) Veículo Automotor: VW/15.180 EURO3 WORKER, Diesel, Placa JIF5915, RENAVAM 971559961, Chassi 9BWN172S38R841463; iv) Veículo Automotor: VW/15.180 CNM, Diesel, Placa JJH4900, RENAVAM 451449835, 2011/2012, Cor Branca, Chassi 953468231CR219258; v) Veículo Automotor: VW/15.180 EURO3 WORKER Diesel, Placa JIE0876, RENAVAM 975515179, 2008/2008, Cor Vermelha, Chassi 9BWN172S58R839391; vi) Veículo Automotor: M.BENZ/LS 1938, Placa ALQ4527, RENAVAM 824572208, 2004/2004, Cor Vermelha, Chassi 9BM6960904B368733; vii) Veículo Automotor: SR/SCHIFFER SSC2ECA TRAS, Placa ILN6655, RENAVAM 817016678, 2003/2004, Cor Branca, Chassi 94U0708204S090008; viii) Veículo Automotor: R/SCHIFFER SSC2ECA DIAN, Placa ILN6751, RENAVAM 817015299, 2003/2004, Cor Branca, Chassi 94U0710204S090007; ix) Veículo Automotor: VW/24.250 CNC 6X2, Placa JHQ3126, RENAVAM 923613153, 2007/2007, Cor Prata, Chassi 9BWXN82497R723503; x) Veículo Automotor: VW 15.180 CNM, Placa JJH4829, RENAVAM 453697607, 2011/2012, Cor Branca, Chassi 953468239CR220724. Mantenho, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto à busca e apreensão dos demais veículos: i) Veículo Automotor: I/MMC ECLIPSE GT 3.8 VG Gasolina, Placa DUL6505, RENAVAM 920055877, 2006/2007, Cor Prata, Chassi 4A3AK44T47E055524; ii) Veículo Automotor: FIAT TORO FREEDOM AT, Flex, Placa PAS9835, RENAVAM 1102913925, 2016/2017, Cor Branca, P.006419 Chassi 988226117HKA85496. Recolha-se o mandado de busca e apreensão de ID. 79385043 e expeça-se novo, com as alterações desta decisão. Após, aguarde-se o julgamento do conflito de competência. (...)” Defende a tese de que a r. decisão hostilizada é equivocada, pois, por força de lei, os bens que são objeto de alienação fiduciária em garantia não se sujeitam à recuperação (art. 6o-A do Decreto-Lei 911/69). Aduz que a exceção legal que veda a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, durante um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, só é cabível depois do deferimento da recuperação judicial, o que ainda não teria ocorrido na hipótese dos autos (art. 6o, §4o, da LRE). Advoga ainda a tese de que o art. 49, §3o, da LRE é inaplicável ao caso em testilha, uma vez que a parte requerida/agravada não teria comprovado que os bens seriam essenciais à atividade da empresa. Ao final, liminarmente requer “seja deferida expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO de TODOS os bens automotores dados em garantia no seguinte endereço QUADRA CSG 10, LOTE 03, GALPÕES 1 E 2 S/N –TAGUATINGA SUL – BRASÍLIA/DF – CEP: 72.035-510, conferindo à credora, CREDIEMBRAPA LTDA -SICOOB, o DOMÍNIO e a POSSE do bem apreendido nos moldes determinados pelo Decreto-Lei 911/1969”. No mérito requer o provimento do recurso para o fim de confirmar a liminar e ver reformada a r. decisão hostilizada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de liminar, o que passo a fazê-lo. Como relatado, a demanda versa acerca de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, lastreada no Dec. no911/69. Noticiam os autos que a agravada está em processo de recuperação judicial, processo n. 0717056-90.2020.8.07.0015. Com efeito, na busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, via de regra, o credor não se submete à recuperação judicial, podendo cobrar o seu crédito nos termos e na forma contratada (art. 49, § 3o, da LRE). Confira-se: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.” (Destacamos) Todavia, consoante parte final do § 3o do art. 49 do referido Diploma Legal, deve-se observar a vedação de venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial, durante um prazo de 180 (cento e oitenta) dias (stay period) (art. 6o, §4o, da LRE). Desse modo, denota-se que, muito embora o credor fiduciário esteja excluído do processo de recuperação judicial, ele é convocado, por lei, a oferecer a sua parcela de contribuição para a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, não retirando do estabelecimento os bens de sua propriedade, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. No caso concreto, infere-se dos autos originais que, em 05/03/2021 (ID 85365240), foi determinado o processamento da recuperação judicial, portanto, termo inicial da suspensão verificada no art. 6o, §4o, da LRE, razão pela qual, vedada a retirada dos bens que se enquadrarem como “bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”. Neste contexto, de acordo com o colendo STJ, considera-se Bem de Capital: “...o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period.” (REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). A propósito, a verificação quanto a qualidade de bem de capital deve ser feita com os olhos postos na atividade efetivamente desenvolvida pela empresa, pela conexão com o que dispõe o contrato social e à luz da concreta utilidade do bem no processo produtivo. No caso concreto, de acordo com o contrato social da agravada (ID 75667417 dos autos originais) a atividade desenvolvida é de: “Fabricação de Produtos Alimentícios de Origem Vegetal; Beneficiamento e Empacotamento de Cereais; Comercio Atacadista de Produtos do Gênero alimentícios, Cereais e Leguminosas beneficiados, e de Bebidas, com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associado; Comércio Atacadista de Subprodutos do Feijão, Arroz, Milho e Soja com predominância de Produtos Alimentícios; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal e intermunicipal, interestadual e internacional.” Portanto, considerando que dentre os doze veículos pleiteados estão dez caminhões, indubitável que estes, na atividade de “Transporte rodoviário de carga” são de capital essencial a atividade empresarial, o que, no caso dos autos, é perfeitamente possível ser conferido pelo Juiz a partir das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375, CPC). Indubitável também que os bens em questão não são consumíveis, e podem ser entregues ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. Desse modo, ainda que relevantes os argumentos apresentados pelo agravante, e desde logo lhe pedindo vênias, mas não se infere, de plano, probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo imprescindível para o deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator